Tribunal: TJDFT
Processo: 0749840-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749840-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRMF COMERCIO DE SUPLEMENTOS E PRODUTOS ALIMENTARES LTDA, GUILHERME RODRIGUES MELO FEITOSA, KATIA DOS REIS FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRMF COMERCIO DE SUPLEMENTOS E PRODUTOS ALIMENTARES LTDA, GUILHERME RODRIGUES MELO FEITOSA e KATIA DOS REIS FERREIRA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0704378-23.2023.8.07.0020), tendo como exequente o BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora do imóvel descrito conforme matrícula no 27643, do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por não o considerar como bem de família (ID 217157384): “Trata-se de impugnação à penhora (ID 204686027)em face da decisão de ID 202236717, que determinou a penhora do imóvel descrito conforme matrícula no 27643, do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme consta da certidão de matrícula de ID 192214915, sob alegação de se tratar de bem de família. Para tanto, alegam que o imóvel em questão constitui o único imóvel residencial da executada Kátia dos Reis Ferreira, proveniente de doação com cláusula de incomunicabilidade. Afirmam, ainda, que o imóvel penhorado é locado e sua única fonte de renda, sendo que os impugnantes residem em um apartamento emprestado pelo tio. Manifestação da parte credora no ID 207683179. Proferida a decisão de ID 211029210, determinou-se à parte executada a juntada de extrato de consulta no Eri-DF, em nome de todos os executados, a fim de comprovar o alegado em sua impugnação. Regularmente intimada, a parte interessada quedou-se inerte, conforme informação disponibilizada no sistema. É o relatório. Decido. Trata-se de processo na fase de cumprimento de sentença deflagrado, cuja sentença julgou procedentes os pedidos formulados pela instituição financeira autora. Após a deflagração de atos expropriatórios, não se obteve êxito nas consultas aos sistemas disponíveis a este juízo, motivo pelo qual foi deferida a penhora do imóvel indicado conforme certidão de matrícula acostada no ID 192214915. Determinada a penhora, avaliação e intimação (ID 202236717), insurge-se o devedor contra o ato constritivo, ao argumento de que o bem é de família, pelas razões que expõe. Pois bem. Nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Primeiramente, conforme já delimitado pela decisão de ID 202236717 que deferiu o pedido de penhora formulado pelo credor, consta dos autos que os executados sequer residem no imóvel em referência, o que, de plano, afasta a alegação de que se trata da moradia dos executados, como consta das razões de impugnação. No mais, intimados para acostarem aos autos documentos mínimos que pudessem demonstram que se trata, de fato, do único imóvel de propriedade dos executados, nos termos da decisão de ID 211029210, a parte não mais se manifestou nos autos, deixando de atender ao comando judicial proferido. Desta feita, é de se concluir que não cabe a alegação de impenhorabilidade de bem de família, haja vista a parte executada não ter comprovou nada do quanto alegado. Ante o exposto, sem mais delongas, diante da ausência de lastro probatório do quanto argumentado pelos executados, deve persistir a penhora deferida. Operada a preclusão, prossiga-se o feito nos termos da decisão de ID 202236717. Intimem-se.” Em suas razões recursais, os agravantes pedem que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de “obstar o cumprimento da ordem judicial a quo” e, no mérito, “cassar a r. Decisão de ID no 202236717 que deferiu a penhora do imóvel descrito conforme matrícula no 27643, do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 192214915)”. Afirmam constituir único bem imóvel da executada, Kátia dos Reis Ferreira, o residencial registrado sob a matrícula no 27643, localizado no Residencial Salvador Dali, Lote no 480, Quadra 01, do Setor Leste Industrial, Gama/DF, proveniente de doação com cláusula de incomunicabilidade, tratando-se de um bem de família, não sendo passível de penhora e/ou alienação judicial, nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/90. Alegam estar locado o referido imóvel penhorado, sua única fonte de renda, a qual é revertida para custeio das despesas familiares, com moradia e subsistência, garantindo, assim, a sobrevivência digna da sua família, consubstanciando-se no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, porquanto se encontra desempregada e tem uma filha menor de 13 (treze) anos de idade. Segundo os agravantes, a proteção legal do bem de família amparado pela Lei 8.009/1990, alcança, inclusive, o imóvel alugado para propiciar renda necessária a subsistência da família do devedor ou ao custeio da moradia, conforme preconiza a Súmula 486 do STJ. Avaliam estarem presentes os fundamentos para o deferimento do efeito suspensivo, evitando-se graves e irreparáveis prejuízos à agravante, acaso a reforma da decisão só ocorra quando do julgamento deste recurso, bem como, diante da relevância da controvérsia, da segurança jurídica e do princípio da previsibilidade e coerência na aplicação das leis. (ID 66496453). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a parte agravante está dispensada do recolhimento do preparo (ID 202236717 - origem). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando-se a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação monitória de título executivo judicial, referente a “proposta de utilização de crédito – BB giro empresa”, no valor de R$ 176.333,96 (cento e setenta e seis mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), com incidência de atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data da última atualização (IDs 165740225 e 154535264). Nesta sede, a executada agravante se insurge contra a decisão de rejeição da impugnação à penhora na qual recaiu sobre imóvel objeto dos autos (Residencial Salvador Dali, Lote no 480, Quadra 01, do Setor Leste Industrial, Gama/DF, matrícula no 27643) aduzindo se tratar de bem de família impenhorável, cujos aluguéis são revertidos para subsistência da entidade familiar. A respeito do tema, o art. 5o da Lei n. 9.009/90 estabelece: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Em complemento, consoante disposto na Súmula 486 do STJ, “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a matéria no sentido de caber ao devedor o ônus de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/90, apontando-se o seguinte: “basta o início de prova de que o imóvel é voltado para a família, sendo, depois disso, encargo do credor eventual descaracterização” (STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017 - Informativo 596) No caso dos autos, contudo, a parte agravante não logrou comprovar indícios mínimos de este ser o único imóvel da família, tampouco de os eventuais rendimentos auferidos pela locação do bem estarem sendo revertidos para a subsistência ou a moradia da sua família. Conforme ponderou a decisão recorrida, a parte devedora, apesar de intimada para acostar aos autos documentos mínimos aptos a demonstram se tratar do único imóvel de propriedade dos executados, com a “juntada de extrato de consulta junto ao Eri-DF, em nome de todos os executados” pela decisão de ID 211029210 - origem, a parte não mais se manifestou nos autos, deixando de atender ao comando judicial proferido. Desta feita, é de se concluir não caber a alegação de impenhorabilidade de bem de família, haja vista a parte executada não ter comprovado nada em relação ao alegado. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME. SEPARAÇÃO TOTAL. PENHORA. ALIENAÇÃO. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou que os frutos percebidos são destinados à subsistência da família. 2. É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Não há óbice para que a penhora seja efetuada se essa condição não for demonstrada. (...)”. (07271137620248070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 18/9/2024) Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator